Tribunal: TJMT
Processo: 1075602-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075602-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FERNANDO CESAR CUNHA AGUIAR - CPF: 003.203.012-65 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REMOÇÃO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público estadual, policial penal, para condenar o ente público ao pagamento da ajuda de custo prevista no art. 21 da Lei Complementar Estadual no 389/2010, sob o fundamento de remoção de ofício do servidor da cidade de Cuiabá/MT para Juína/MT. O servidor alega ter direito à referida verba em razão de sua movimentação funcional após o curso de formação. O ente estadual sustenta que não houve remoção, mas apenas deslocamento temporário para curso obrigatório de formação, sendo a lotação definitiva em Juína/MT decorrente da escolha do candidato no momento da inscrição no concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual, aprovado em concurso para o cargo de Agente Penitenciário e que realizou curso de formação em Cuiabá/MT, faz jus à ajuda de custo prevista no art. 21 da Lei Complementar Estadual no 389/2010, em razão de sua posterior lotação definitiva em Juína/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 21 da Lei Complementar Estadual no 389/2010 estabelece que a ajuda de custo destina-se a compensar despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente, não sendo devida quando a movimentação ocorre por interesse próprio ou entre municípios com distância inferior a 30 km.

4.

A lotação do servidor em Cuiabá/MT deu-se exclusivamente para a realização do curso de formação inicial, etapa obrigatória e transitória do processo de ingresso na carreira, prevista no art. 9o, §1o, da Lei Complementar no 389/2010 e no edital do concurso (Edital no 01/2016/SEJUDH).

5.

A lotação definitiva do servidor em Juína/MT decorre de escolha feita no momento da inscrição no certame, não configurando remoção de ofício nem deslocamento por interesse da Administração, mas mero cumprimento de etapa final de ingresso no cargo.

6.

A permanência temporária em Cuiabá para o curso de formação não constitui "sede" funcional para fins de percepção de ajuda de custo, por se tratar de situação precária e transitória.

7.

Inexistindo alteração de sede funcional de caráter permanente determinada pela Administração, é indevido o pagamento da ajuda de custo prevista no art. 21 da LC no 389/2010.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente exordial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para; CONDENAR o ente público estadual a pagar o valor de R$ 3.088,29 (três mil, oitenta e oito reais e vinte nove centavos), com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c Emenda Constitucional

no 113/2021”

O Reclamante é servidor público estadual, policial penal, no cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário e que faz jus ao recebimento da ajuda de custo prevista no art. 21 da Lei Complementar Estadual no 389/2010, em razão de sua remoção de ofício da cidade de Cuiabá/MT para Juína/MT, tendo requerido administrativamente, contudo não obteve êxito.

O Estado Recorrente sustenta que não houve remoção do servidor para lotação diversa, isto porque, após a conclusão do curso obrigatório de formação realizado em Cuiabá/MT, o servidor foi lotado para o Município de Juína/MT, polo escolhido no momento da inscrição no concurso público, tendo sido sendo lotado inicialmente na Coordenadoria de Aperfeiçoamento e Ensino do Servidor Penitenciário (CEASP/ACADEPOL) apenas para realização do curso de formação inicial, conforme previsto no edital do concurso.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075602-57.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Fernando Cesar Cunha Aguiar

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em definir se o servidor público faz jus à ajuda de custo prevista no art. 21 da Lei Complementar Estadual no 389/2010, considerando as circunstâncias específicas de sua movimentação funcional.

Pois bem. A respeito da ajuda de custo pleiteada nos autos, a Lei Complementar no 389/2010, que reestrutura a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece que:

"Art. 21. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que no interesse do serviço passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente.

§ 1o A ajuda de custo quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciário corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual.

§ 2o Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros."

Da análise dos autos, verifico que o autor logrou êxito em ser aprovado no concurso público regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016, sendo nomeado para o cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário Masculino para o Município de Juína/MT, conforme Ato no 5169/2019, publicado no Diário Oficial do Estado em 11/12/2019. Segue:

Após sua posse em 07/01/2020, o servidor foi lotado na Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário (CEASP) em Cuiabá, exclusivamente para a realização do curso de formação inicial, condição prevista no edital do concurso no item 3 – 3.3:

Quanto ao curso de formação, o art. 9o, §1o da Lei Complementar no 389/2010, dispõe que:

"§1o Os Profissionais do Sistema Penitenciário serão submetidos a prévio curso de formação/qualificação com carga horária mínima de 480 (quatrocentas e oitenta) horas, a ser realizado pela Escola Penitenciária após posse no cargo."

De igual modo, houve previsão de tal exigência no Edital do concurso público, conforme item 18.8:

Portanto, é obrigatória a realização do curso de formação, com previsão legal e editalícia e, após a conclusão do curso, o servidor foi encaminhado para sua lotação definitiva no Centro de Detenção Provisória de Juína, conforme publicação no Boletim de Pessoal SESP-000042021 de 07/01/2021, com efeitos a partir de 23/12/2020.

Em que pese à alegação autoral de que houve sua remoção do polo de Cuiabá/MT para Juiná/MT, constato nos autos que a movimentação do servidor não caracteriza remoção de ofício, isto porque, a lotação temporária em Cuiabá para realização do curso de formação não configura a "sede" do servidor para fins de recebimento da ajuda de custo prevista no art. 21 da LC 389/2010, mas apenas uma etapa transitória e obrigatória do processo de ingresso na carreira.

Deste modo, a lotação definitiva do servidor foi facultada a sua escolha, no momento de sua inscrição no concurso público, constando expressamente no edital do concurso público (Edital no 001/2016-SEJUDH) que:

Assim, desde o momento da inscrição no concurso, o candidato já tinha ciência de que, caso aprovado para o município de Juína, sua lotação definitiva seria naquela localidade, sendo o curso de formação em Cuiabá apenas uma etapa transitória e obrigatória.

Portanto, não se trata de remoção, mas de encaminhamento do servidor para sua lotação definitiva após o cumprimento de etapa obrigatória de formação, não se configurando a hipótese prevista no art. 21 da LC 389/2010, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025